Tribunal: TJSP
Processo: 1010507-96.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença acolhendo pedido de indenização material e rejeitando o moral – Cancelamento de voo em razão de alterações da malha aérea - Fortuito interno que não caracteriza excludente de responsabilidade - Ausentes comprovação de impossibilidade de partida no horário contratado e prestação de assistência material integral - Descumprimento do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória - Sentença acolhendo pedido de indenização material e rejeitando o moral – Cancelamento de voo em razão de alterações da malha aérea - Fortuito interno que não caracteriza excludente de responsabilidade - Ausentes comprovação de impossibilidade de partida no horário contratado e prestação de assistência material integral - Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes - Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) – Falta de prévia comunicação de cancelamento e de oferta de voo imediato próprio ou de outra companhia; perda de conexão; chegada ao destino com atraso de 19 horas; assistência material deficiente; e, alteração de viação constituem elementos objetivos de evento que extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral caracterizado - Indenização devida – Valor arbitrado em consonância com os reflexos de ordem moral - Decaimento integral da aérea - Ação procedente - Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010507-
96.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISANGELA DE
FÁTIMA LAZZARIM, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 3o Juiz,
designado para o acórdão. Vencido o Relator, que declara, e a 2a Juíza.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, PEDRO KODAMA (Presidente),
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1010507-96.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional III-Jabaquara e Saúde
Apelante: Elisangela de Fátima Lazzarim
Apelado: GOL Linhas Aéreas S.A.
Juiz (a) de 1o grau: Fábio Fresca
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
3o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16064
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação indenizatória
- Sentença acolhendo pedido de indenização material e
rejeitando o moral
Cancelamento de voo em razão de
alterações da malha aérea - Fortuito interno que não
caracteriza excludente de responsabilidade - Ausentes
comprovação de impossibilidade de partida no horário
contratado e prestação de assistência material integral -
Descumprimento do regramento previsto na Resolução
ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 - Prestação de serviço
defeituoso caracterizado, sem excludentes - Obrigação de
indenizar (CDC, art. 14) Falta de prévia comunicação de
cancelamento e de oferta de voo imediato próprio ou de outra
companhia; perda de conexão; chegada ao destino com atraso
de 19 horas; assistência material deficiente; e, alteração de
viação constituem elementos objetivos de evento que
extrapola a seara do mero dissabor - Dano moral
caracterizado - Indenização devida
Valor arbitrado em
consonância com os reflexos de ordem moral - Decaimento
integral da aérea - Ação procedente - Sentença parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
180/183, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente ação de indenização e
condenou a ré a pagar dano material de R$ 38,00, atualizado pela tabela de débitos judiciais, e
com juros de mora de 1% desde o desembolso, e atribuiu regime de decaimento recíproco,
arcando cada parte com de 50% do valor das custas e despesas processuais, e ao pagamento de
honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados em 10 % do valor da causa
atualizado.
A parte ativa apela (fls.186/204), alegando, em síntese, que a ré não
cumpriu a Resolução ANAC 400/2016, deixando de comunicar o prévio cancelamento do voo,
tendo de aguardar muito tempo para ser realocada noutro voo, chegando ao destino com atraso
de 19 horas, período no qual não recebeu alimentação adequada, tendo gastos próprios; que o
atraso importou em perda de conexão; que o evento lhe causou mudanças na viagem; que
suportou dano moral; que a ré tem obrigação de indenizar pelo CDC; que a sucumbência não é
recíproca nos termos da Súmula 326 do c. STJ; e, pede provimento para reforma da sentença
com deferimento de indenização total no valor de R$ 10.038,80.
Contrarrazões a fls. 209/220.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação é
tempestiva e está preparada (fls. 205/206).
A autora, ora apelante, adquiriu junto à companhia ré, ora apelada,
passagem de Goiania/GO a Cascavel/PR, com saída em 10.01.2020 às 12h05min, e chegada no
mesmo dia às 16h30, com escala em São Paulo/SP.
Incontroverso nos autos que o voo originalmente contratado foi
cancelado, sendo a apelante realocada para voo que partiu no dia seguinte, gerando
perda de conexão e atraso total em torno de 19 horas.
A relação existente entre passageiros e empresas de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a incidência de
suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o regramento específico
do CC, artigos 734 a 742, e do CBA.
No caso, a justificativa da ré de que o voo originário fora
cancelado em razão de atrasos de voos anteriores que importou em alteração da malha
aérea caracteriza fortuito interno, de modo que a responsabilidade da empresa aérea não
resulta ilidida, mesmo quando observado o que dispõe o artigo 21 da Resolução 400, de
13 de dezembro de 2016, da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil):
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado; II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição
de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.
Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deverão ser
imediatamente
oferecidas
aos
passageiros
quando
o
transportador dispuser antecipadamente da informação de que
o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado”.
E nem pelo disposto nos artigos 26 e 27, da Resolução
400/2016, da ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo assim
como preterição de passageiro, está assegurado ao passageiro direito de receber do
transportador a devida assistência material completa e adequada:
“Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser
oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II -
cancelamento do voo; III - interrupção de serviço; ou IV -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preterição de passageiro”.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades
do
passageiro
e
deverá
ser
oferecida
gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera,
ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma)
hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas)
horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta. § 1o O transportador poderá
deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro
que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o
traslado de ida e volta. § 2o No caso de Passageiro com
Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus
acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a
assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá
ser fornecida independentemente da exigência de pernoite,
salvo se puder ser substituída por acomodação em local que
atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou
acompanhante. § 3o O transportador poderá deixar de oferecer
assistência material quando o passageiro optar pela
reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado
em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo
reembolso integral da passagem aérea.
Fato é que cumpre à companhia aérea o dever de prestar toda a
assistência necessária aos seus passageiros, como facilidade de comunicação,
alimentação e acomodação em local adequado.
No caso, não demonstrou a aérea ter comunicado previamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do voo, ou disponibilizado voo próprio ou de outra companhia o mais
breve possível, e nem de que tenha oferecido alimentação integral e adequada, não se
podendo concluir que tenham dado cumprimento eficaz ao regramento da ANAC, pois
não há provas de que a aérea realocou a passageira no próximo voo disponível, já que
realocada em voo que gerou atraso de 19 horas.
Os elementos objetivos do contexto fático, aliado à induvidosa
necessidade de alteração de viagem, demonstra e prova que a aérea falhou na prestação
de seus serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero
aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no íntimo da apelante, resultando
caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra da experiência
comum do NCPC, artigo 375, configurando dano moral passível da indenização que
assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da transportadora.
Nesse sentido, precedentes da Câmara e da Corte:
“APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS -
ATRASO DE VOO E PERDA DA CONEXÃO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES. 1 - DEVER DE INDENIZAR -
Argumentos da ré que não convencem - Atraso de voo e
consequente perda da conexão, com necessidade de pernoite
não programado, por problemas aeroportuários, que são de
notório conhecimento dos operadores do ramo - Risco da
atividade - Demonstrado o defeito na prestação dos serviços,
não podendo ser aceito o fundamento de força maior ou caso
fortuito para excluir a responsabilidade - Fortuito interno -
Dever de indenizar caracterizado. 2. DANOS MORAIS - Abalo
moral passível de compensação - Transtornos causados pelo
atraso de voo que acarretou a perda de conexão, com
necessidade de aguardo de 19 (dezenove) horas, até o efetivo
embarque - Montante indenizatório majorado de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerando-
se por um lado a extensão dos danos, grau de culpa e, por
outro, o fato de que a ré prestou certa assistência ao autor em
razão do infortúnio. RECURSO DO AUTOR EM PARTE
PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ”. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016341-83.2020.8.26.0002; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/09/2020)
“TRANSPORTE AÉREO - Voo doméstico - Sentença de
procedência, condenando a ré ao pagamento de R$2.000,00 a
título de indenização por danos morais - Irresignação de ambas
as partes - Atraso de 11 horas para chegada ao destino final -
Atraso do primeiro voo devido a problemas operacionais
relacionados a procedimentos aeroportuários genericamente
alegados e não comprovados - Fortuito interno inescusável,
porquanto ínsito ao mister empreendido pela transportadora -
Dano moral - Prestação de assistência, porém deficiente -
Indenização que não comporta reparo - Razoabilidade e
proporcionalidade à luz do caso concreto - Termo inicial dos
juros de mora é a data da citação - Responsabilidade civil
contratual - Inteligência do art. 405 do CC - Sentença mantida -
Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária
devida pela ré”. (Apelação Cível 1004759-83.2020.8.26.0003;
Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/09/2020)
“Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo.
Atraso de voo nacional e perda de conexão. Sentença de parcial
procedência. Alegação de atraso do voo em razão de problemas
aeroportuários. Ausência de documentos idôneos a comprovar a
alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe cabia. Atraso no voo que ocasionou a perda
da conexão. Atraso de cerca de 15 horas. Transtornos causados
à autora que superam os meros aborrecimentos do cotidiano.
Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de
responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP.
Dano moral 'in re ipsa'. Quantum indenizatório. Valor da
indenização majorado ao importe de R$ 10.000,00. Princípios
da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina.
Precedentes desta c. 21a Câmara de Direito Privado. Sentença
reformada. Honorários majorados. Desprovido o apelo da ré e
provido
o
recurso
da
autora”.
(Apelação
Cível
1095879-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do
C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a
extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na
salvaguarda de enriquecimento via ação, de modo que, no caso, o valor postulado de R$
8.000,00 se revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de
causar o enriquecimento ilícito da apelante, guardando proporcionalidade com o dano
moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data deste julgamento, a do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a ação julgada
procedente.
Os ônus do decaimento seguem atribuídos integralmente à aérea,
relembrada a Súmula STJ 326, e incidindo o percentual dos honorários advocatícios
sobre o valor da condenação que é o proveito obtido na ação/recurso (CPC, art. 85, §2o).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20609
Apelação n.o 1010507-96.2020.8.26.0003 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Elisangela de Fátima Lazzarim
Apelado: GOL Linhas Aéreas S.A.
Juiz: Fábio Fresca
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
180/183, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação de indenização proposta por Elisangela de Fátima Lazzarim contra GOL
Linhas Aéreas S.A. para condenar a ré ao pagamento dos R$ 38,00 corrigidos monetariamente
e com juros de 1% desde o pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi
condenada ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios do patrono da parte contrária arbitrados em 10 % do valor da causa
atualizado.
Inconformada, apela a autora aduzindo que não é o caso de se
considerar sucumbência recíproca, pois o arbitramento de dano material ou moral em valor
menor do que o pleiteado não configura sucumbência recíproca, conforme Súmula no 326 do
Superior Tribunal de Justiça. Diz que seu voo teve atraso de 19 horas, sem que houvesse aviso
prévio pela ré. Fala que o auxílio material fornecido pela ré foi insuficiente para uma
alimentação apropriada, tendo gastos extras. Conta que ficou muito tempo em pé aguardando
recolocação em outro voo. Coloca que perdeu o voo de conexão para o destino final em razão
de fortuito interno, causando dano moral indenizável. Afirma que o atraso causou alteração em
seus planos de viagem. Alega que o tratamento dispensado pela ré ofende as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumeristas e é causadora de danos morais indenizáveis. Aponta que a ré deixou de cumprir
a obrigação prevista na Resolução 400/2016 sobre a comunicação de cancelamento com 72
horas de antecedência ao voo, recusa em colocação em voo mais conveniente, inclusive de
outra companhia e a prestação de assistência material insuficiente. Anota que não é o caso de
impor sucumbência recíproca, na forma da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Requer
o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 10.038,80 (fls. 186/204).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 205/206).
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 209/220).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
Relator designado, Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso.
A r. sentença apelada deveria ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora adquiriu passagem aérea da ré
partindo de Goiania/GO, em 10.01.2020 às 12h05, a Cascavel/PR, no mesmo dia às 16h30,
com escala em São Paulo/SP. Diz que ao chegar à área de embarque recebeu a informação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso do avião, sem que a companhia aérea fornecesse outras informações, situação que a fez
perder o voo de conexão. Diz que após aguardar informações em guichê da companhia aérea,
obteve a informação de que seu voo seria realizado no dia seguinte, com atraso de 19 horas,
situação que desfez seu planejamento inicial. Sustenta que o auxilio prestado pela ré foi
insuficiente, sendo obrigado a arcar com gastos extras de alimentação. Entende que a situação
causou dano material e moral indenizável. Requer a procedência do pedido para condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano material e moral no valor de R$ 10.038,80 (fls. 01/16).
Em sua contestação, a ré afirma que o atraso do voo da autora se deu
por problemas com tráfego aéreo na etapa anterior, desestruturando toda fila de aeronaves e
impossibilitando o cumprimento do horário. Diz que buscou informar aos passageiros a todo
momento sobre o ocorrido, observando-se que o controle de tráfego é realizado em terra pela
União. Entende que a situação se configura excepcional de caso fortuito ou força maior. Aduz
que prestou auxílio à autora, fornecendo hospedagem, como determina a resolução 400/2016.
Sustenta que a hospedagem em que foi acomodada a autora oferece pensão completa, não
havendo que se falar em ausência de auxílio com alimentação. Afirma que não há prova de
dano moral. Requer a improcedência do pedido para julgar improcedente o pedido (fls. 39/60).
Em regra, o simples descumprimento contratual, por si só, não
representa abalo extrapatrimonial, salvo quando, por efeito dele direto e imediato, tenha
causado prejuízo dessa ordem, nos termos do que dispõe o art. 403 do Código Civil, que tem a
seguinte redação:
“Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito
dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não
enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações
excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e
emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações
humanas, circunstância essa que, analisando as provas carreadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo, entendeu o Tribunal a quo estarem presentes nos autos”
(AgRg no AREsp 352.198/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013).
“CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
FUNDO DE INVESTIMENTO. VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA
EM 1999. PERDA DE TODO O VALOR APLICADO.CLÁUSULA
STOP LOSS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CDC.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. MERO DISSABOR.
(...)
5. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar
danos morais, sendo necessária a existência de um plus, uma
consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento
indenizável pela sua gravidade.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp
656932/SP Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data do Julgamento 24/04/2014, Data da Publicação 02/06/2014)
E também este Colendo Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL- Dano material - Caso em que o
inadimplemento do contrato gera direito somente à restituição do
valor estornado e às perdas e danos expressamente pactuadas
Incabível a majoração - Inteligência do disposto no art. 389 do
Código Civil.
DANO MORAL - Inocorrência - O simples descumprimento
contratual não dá margem a existência de agravo moral - No caso
concreto, não há evidências de que o prejuízo tenha excedido a mero
dissabor ou aborrecimento corriqueiro do dia-a-dia - Decisão que
não conheceu do agravo retido e negou provimento às apelações
mantida Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no
0043343-08.2008.8.26.0506,
Relator(a):
JOSÉ
TARCISO
BERALDO, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 22/04/2014)
Em se tratando de danos morais, para sua configuração, é
indispensável que haja ofensa anormal a direito de personalidade, sob pena de constituir mero
aborrecimento ou dissabor. Não basta afirmar que a conduta da ré, por si só, configura dano
moral. É necessário que essa conduta seja condizente com a afronta a direito de personalidade.
Em hipótese que se aplica por simetria, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça assim decidiu:
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. 2. O
dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária,
não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas,
importem significativa e anormal violação a direito da personalidade
dos promitentes-compradores (AgInt no AREsp 947.202/SE, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/03/2018, DJe de 15/03/2018) (AgInt nos EDcl no REsp
1774427/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)
No presente caso, a autora afirma que a ofensa a direito da
personalidade decorreu atraso do voo, da insuficiência de prestação de assistência material e do
prejuízo em sua programação.
No que tange à assistência material, nota-se que a ré demonstrou que,
nos termos da legislação, providenciou a hospedagem da autora em hotel para aguardar o voo
durante o atraso, trazendo informação de que a hospedagem era com pensão completa, razão
pela qual não haveria necessidade de a autora dispender gastos com alimentação. De outro
lado, embora tenha sido acolhido o pedido de indenização por dano material, a autora não
trouxe elementos de que a ré teria se negado a custear os gastos com alimentação.
Por outro lado, a autora, em sua petição inicial e demais arrazoados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que sofreu prejuízo em sua programação, não especificando qual compromisso a fim de
se perquirir a seriedade dele e dos efeitos que o cancelamento e atraso causaram.
Em relação ao atraso, para configurar dano moral, é necessário que
esteja evidente que ele tenha sido significativo a ponto de transbordar na esfera
extrapatrimonial, o que não ficou evidente no presente caso.
Cumpre destacar o ensinamento do doutrinador Antonio Jeová dos
Santos sobre o tema:
“O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma
circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio tem de
suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para
que sejam concedidas indenizações.” (in Dano Moral Indenizável,
Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição, página 113)
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO
EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS
RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em saber se,
diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço -
atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou
dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo
ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano
moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para
a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma
uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido -
in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto
o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo -
que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa
não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas
alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel
custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a
capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de
parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo
para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva,
como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa
humana do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências graves,
por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem
escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da
constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz
ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe
aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6.
Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que,
no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por
dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é considerado
significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo regimental não
provido. (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe
27/05/2014) (grifo inexistente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, também já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
FATO
QUE
CONSTITUI
MERO
ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO
DESPROVIDO.” (Apelação n° 7330227-3, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. DIMAS CARNEIRO, j. 29.06.2009)
“Reparação de danos
Atraso de voo (1 hora e 32 min) Não
reconhecimento - Retardo razoável e corriqueiro - Ausência de prova
de maiores transtornos ou prejuízos sofridos pelo apelante - Mero
aborrecimento - Responsabilidade civil não configurada - Dano
moral não caracterizado - Indenização indevida - Sentença mantida
Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1080063-64.2015.8.26.0100, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
27.01.2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE AÉREO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS ATRASO DE VOO
DOMÉSTICO Sentença de improcedência Apelo das autoras
sustentando, em síntese, que o atraso injustificado de voos, tanto na
ida quanto na volta, lhes causou danos de ordem moral, que, aliás,
decorre do próprio descumprimento parcial do contrato, razão pela
qual a procedência da ação é medida de rigor Atraso de voo não
significativo e sem maiores consequências não enseja reparação por
dano moral CBA, artigo 230 - Precedentes do C. STJ Sentença
mantida
Apelo
desprovido.”
(Apelação
no
1009482-
97.2015.8.26.0011, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. 04.11.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à sucumbência recíproca, não há que se falar em incidência da
Sumula 326 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela tem incidência apenas quando a
indenização por dano moral é fixada em valor inferior ao pleiteado.
No caso dos autos, a autora pleiteou indenização por dano material,
que foi acolhido, e moral, que foi rejeitado, indicando a sucumbência recíproca e afastando a
incidência do disposto na citada Súmula jurisprudencial.
Destarte, o recurso de apelação deveria ser desprovido, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência da autora em 10% sobre o valor da causa atualizado. Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevava os honorários em prol do apelado para 15% do valor da
causa atualizado (vc= R$ 10.038,80).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Kodama
Relator sorteado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
136F522C
10
19
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
137B1FBC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010507-96.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.